Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015853-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GERSON LUIS WERNER
AGRAVADO: LINO ROBERTO PINTO ALVES, CARLOS ALBERTO SILVA ALVES
Processo na origem:
Agravo de Instrumento interposto por Gerson Luis Werner, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra Lino Roberto Alves e Carlos Alberto Silva Alves, determinou o recolhimento das custas processuais.
Explica que atuou nos Embargos à Execução cuja sentença, em sede de Apelação foi reformada, com a consequente condenação dos agravados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Complementa que com o retorno dos autos a comarca de origem, o Juízo informou o pedido de cumprimento de sentença deveria ser promovido por meio do sistema PJE sem a necessidade do recolhimento de custas judiciais.
Alega, contudo, que ao distribuir o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, o mesmo Juízo (Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde), determinou o recolhimento das custas processuais, por se tratar de direito autônomo do advogado que inaugura nova relação jurídica processual.
Alerta que nos termos da Lei n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, o advogado, na execução dos honorários, está isento do recolhimento das custas processuais.
Informa, também, que o Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, dispõe pela isenção de custas, quando o cumprimento de sentença se processar nos termos do art. 523 do CPC (art. 1.043 e parágrafo único).
Ressalta que o cumprimento de sentença tramita perante o mesmo juízo dos autos principais, o qual determinou a tramitação dos autos em apartados vinculados aquele, tão somente para evitar tumulto processual.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais no procedimento de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios.
Com efeito, a princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.
Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:
Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
Nessa quadra, inclusive para afastar possível dano ao exequente, com o eventual cancelamento da distribuição, suspende-se a decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo mérito, quando a matéria será melhor examinada.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se ao Juízo singular.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator